Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706983-45.2023.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelado: Associação das Pioneiras Sociais D e s p a c h o A derradeira decisão referida no Id. 57437169 foi proferida com o objetivo de examinar a alegação, formulada pela recorrida, de descumprimento de ordem judicial. Assim, houve a determinação da expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos débitos tributários de IPVA inscritos no nome da recorrida. O Distrito Federal manifestou-se no sentido de que a ordem já havia sido cumprida desde fevereiro de 2024, tendo procurado comprovar essa afirmação (Id. 58154761). Ademais, a apelação já foi julgada pela Egrégia 2a Turma Cível, tendo havido o esgotamento da prestação jurisdicional. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que certifique o transcurso do prazo para impugnação do acórdão referido no Id. 56722011. Em seguida, remetam-se ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator